Tribunal: TJDFT
Processo: 0710807-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA da decisão (ID 15840774 - pág. 184) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o requerimento de pesquisa de bens via sistema BACENJUD, no feito que move em desfavor de LUCINEIDE MARIA SILVA, EDVAN ANTONIO DA SILVA e MASTERCAR VEICULOS EIRELI - ME Em suas razões recursais, em síntese, o agravante sustenta que é possível a renovação da consulta porque as demais pesquisas restaram infrutíferas. Alega que devem ser aplicados ao caso os princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução e que deve ser realizada a pesquisa solicitada para a continuidade da execução e a satisfação do crédito. Assevera que este Tribunal, em casos análogos, proferiu diversas decisões no sentido de isentar a parte requerente de comprovar a alteração econômica do devedor, tendo em vista a observação de transcurso de lapso temporal razoável. Afirma que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui com o devedor. Defende que o indeferimento do pedido afronta seus “direitos constitucionais, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato firmado entre as partes, criando a situação absurda na qual o credor deve se sujeitar aos trâmites processuais e prazos favoráveis ao devedor, sem garantias de que encontrará bens passíveis de satisfação do débito” (ID. 15840766 - pág. 8). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a realização da pesquisa de bens via BACENJUD. No mérito, pugna pelo deferimento a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome dos agravados, via sistema BACENJUD. Preparo ID. 15840773. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. A um, porque há relevante argumentação, visto que, ao compulsar os autos, tem-se que, de fato, as últimas pesquisas de bens realizadas através do sistemas BACENJUD e RENAJUD ocorreram em dezembro de 2018. É importante notar que a realização de consultas realizada pelo Poder Judiciário aos sistemas Bacenjud e Renajud tem apresentado novos perímetros de interpretação, notadamente observando-se a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos e satisfazer direitos legítimos dos jurisdicionados. Nesta quadra, o magistrado assume postura ativa a tornar concretos os postulados constitucionais da tutela jurisdicional adequada e efetiva, embora sem distanciar-se da inequívoca imparcialidade e proporcionalidade que deve gerir seus atos. Assim, devem-se prestigiar os princípios da cooperação, da efetividade do processo e da execução, bem como da razoabilidade e duração razoável do processo e ser deferida consulta ao sistema Bacenjud, afim de que se obtenha a total satisfação do crédito. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. NOVA CONSULTA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, no sentido de que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, deve ser deferido o pleito renovatório de consulta ao sistema BacenJud quando transcorrido significativo lapso temporal da última pesquisa, na hipótese, mais de 1 (um) ano, sem a necessária demonstração de modificação da situação financeira do devedor. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1243035, 07264579520198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE DO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO. NOVAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA. EFETIVIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema BACENJUD e de penhora de percentual de faturamento da agravada. 2. Não há óbice à reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD), entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via sistema BACENJUD, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada em 2017, sendo se cogitar em alteração da situação financeira da agravada. Precedentes. 4. Não houve manifestação do d. Juízo de origem sobre o pedido de penhora de percentual de faturamento da agravada, de modo que a apreciação da questão, nesta oportunidade, ultrapassaria o estreito limite da decisão agravada, acarretando em supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1241347, 07249726020198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)Grifou-se Com efeito, em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a consulta ao sistema informatizado BACENJUD, como medida excepcional, sobretudo quando há provas nos autos de que o credor, na condição de exequente, envidou vários esforços a fim de localizar bens penhoráveis e não foram encontrados bens nos outros sistemas judiciais disponíveis. Este é o caso dos autos. A dois, porque o magistrado a quo determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, assim, caso indeferida a diligência de pesquisa de bens e suspenso o feito, há perigo de ocorrência de prescrição, ainda que o credor esteja diligente e tenha peticionado em tempo oportuno solicitando o auxílio do magistrado para que se possa garantir a execução. Assim, em um juízo perfunctório, entendo que o caso se amolda a excepcionalidade e se mostra possível o deferimento da requisição solicitada. Ademais, tal medida é de interesse da própria justiça para dar regular andamento ao feito executivo. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela pleiteada para determinar que seja realizada a consulta ao sistema BACENJUD. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se as partes agravadas para responderem, facultandos-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.